Tribunal: STF
Processo: RE 1489674
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 90):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL - SEM REGULAMENTAÇÃO - MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 6.440 - LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 - PARIDADE E INTEGRALIDADE: REQUISITOS: PROVA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Mandado de Injunção (MI) nº 6.440, reconhecendo a mora legislativa, determinou ao órgão público competente que apreciasse os pedidos de aposentadoria especial dos sindicalizados ao Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais (SINDASP/MG), aplicando, no que couber, os termos da LC 51/85. 



    2. Preenchidos os requisitos estabelecidos no MI nº 6.440, faz jus o servidor à aposentadoria especial. 



    3. Os servidores que entraram no serviço público municipal antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional (EC) nº 41/2003 fazem jus à paridade e integralidade de seus proventos com a remuneração que percebia em atividade, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na EC nº 47/2003.”. (grifei). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §4º, II e III, da Constituição Federal, aos arts. 6º e 7º da EC 41/2003 e ao art. 2º da EC nº 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 100, p. 7):



    “O acórdão recorrido confunde normas previdenciárias de transição, destinadas aos servidores que não se enquadram nos incisos do §4º do art. 40 da CR/88 e que por isso se sujeitam às regras ditadas pelo §3º do citado dispositivo.



    O Recorrente não tem as mesmas regras de tempo e idade das regras de transição porque exerce atividade de risco, mas faz jus a integralidade e paridade porque esses são institutos preservados aos servidores que ingressaram antes das Emendas Constitucionais reformadoras.



    O Estado de Minas Gerais reforçou esse entendimento quando publicou no último ano a Emenda 104/2020, concordando com a aposentadoria dos agentes penitenciários, com critérios de elegibilidade reduzidos, por integralidade e a paridade.”



    Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Minas Gerais pugnando pelo desprovimento do recurso (eDOC 103).



    A Vice-Presidência do TJMG havia sobrestado o recurso extraordinário ao aguardo do julgamento do Tema nº 1.019 da sistemática de repercussão geral (eDOC 105). 



    Posteriormente, o órgão julgador entendeu inaplicáveis os efeitos do Tema nº 1.019 e admitiu o recurso extraordinário (eDOC 116).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer na linha do não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (eDOC 131).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, confirmou a sentença e asseverou (eDOC 90, pp. 20-22):



    "(...) III - b) No caso, o requerente comprovou que exerce o cargo de guarda de presídio desde 1.3.1991 e como agente de segurança penitenciário, desde 3.12.1994, possuindo 34 (trinta e quatro) anos e 343 (trezentos e quarenta e três) dias de contribuição, conforme histórico funcional (doc. 12) e levantamento de tempo datado de 25.1.2019 (doc. 11). 



    Comprovou também que é sindicalizado ao Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciário do Estado de Minas Gerais (SINDASP/MG), consoante ficou estabelecido no julgamento do MI nº 6.440 (doc. 13).



     Portanto, faz jus o requerente à aposentadoria especial requerida, porquanto preenchidos os requisitos legais, nos termos exigidos pelo STF no julgamento do MI nº 6.440, independentemente das alterações introduzidas à CEMG, pela EC nº 104, de 14.9.2020, razão pela qual é de se afastar a tese do ESTADO de necessidade de regulamentação por lei complementar, conforme já exposto na decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, sendo de se confirmar a sentença quanto ao ponto. 



    III - c) 



    Não se desconhece que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 fazem jus à paridade e integralidade de seus proventos com a remuneração que percebia em atividade, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na EC nº 47/2003, tal como no caso do requerente. 



    Na espécie, como visto, o requerente ingressou no serviço público em 1991 e requereu a aposentadoria após a EC nº 47/2005. Assim, deveria ter comprovado os requisitos constantes dos incisos I, II, e III, do art. 3º, da EC nº 47/2005, mas não o fez. 



    Conforme bem consignado na sentença, "Conforme dispõe os incisos I, II e III do art. 3º da EC 47/2005, o autor deverá possuir, cumulativamente, 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, 25 (vinte e cinto) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze anos) de carreira, 5 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria e idade mínima resultante da redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder, no caso em tela, a 35 (trinta e cinco) anos de contribuição." 



    Para o caso, verifica-se que o requerente contava 34 (trinta e quatro) anos e 343 (trezentos e quarenta e três) dias de contribuição, conforme declaração emitida em 25.1.2019. Assim, na data do requerimento de aposentadoria (22.2.2019 - doc. 9-10), já possuía 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. 



    Comprovado também, repita-se, que o requerente é servidor público desde 1991, sendo agente penitenciário desde 1994, possuindo, portanto, 27 (vinte e sete) anos e 338 (trezentos e trinta e oito) dias na carreira pertencente à SEAP. 



    Nesse contexto, considerando que não preencheu todos os requisitos exigidos EC nº 47/2003, pois possui 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, devendo contar 60 (sessenta) anos de idade na data do requerimento de aposentadoria, porém, conta apenas 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, já que nascido em 1.11.1965, é de se confirmar também o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de proventos integrais e paritários. (...)". (grifei)



    Esta Suprema Corte, ao julgamento do Tema nº 1.019 da sistemática de repercussão geral, fixou tese acerca da aposentadoria especial de servidor público policial civil, nos seguintes termos: 



    "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco."



    O acórdão restou assim ementado:



Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (RE 1.162.672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023) (grifei)



    Ademais, no Mandado de Injunção 6.440, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi concedida a ordem mandamental para "reconhecer a mora legislativa e determinar ao órgão público competente que aprecie o pedido de aposentadoria especial dos sindicalizados ao Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais – SINDASP/MG, aplicando, no que couber, os termos da LC 51/85", a abranger a situação dos autos. 



    Nessa linha, verifico que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, posto que a tese fixada admitiu o cálculo de proventos com base na integralidade e na paridade às aposentadorias concedidas com base na LC nº 51/85, a partir da interpretação da expressão "requisitos e critérios diferenciados", desde que preenchidos os demais requisitos legais. 



    No caso concreto, o ato de aposentação foi concedido administrativamente com fundamento adicional no MI 6.440, o qual determinou a aplicação da LC nº 51/85, no que couber, aos agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais, exatamente em razão da omissão legislativa configurada.



    No entanto, o Tribunal afastou a fruição da integralidade e da paridade ao servidor da carreira de agente penitenciário, mencionando o não atendimento das regras de transição da EC nº 47/05, estas expressamente afastadas pela tese para atividades de risco, nas quais se inserem a atividade de polícia penal (agente penitenciário), notadamente a hipótese específica em que se determinou a aplicação da LC nº 51/85 na ordem de injunção. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso à luz do Tema 1.019 da repercussão geral e do Mandado de Injunção 6.440, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente